Tribunal: TJDFT
Processo: 0709909-94.2021.8.07.0009
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2022-01-10

Ementa:
APELAÇÃO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA E PELO CONCURSO DE AGENTES. RECEBIMENTO NO DUPLO EFEITO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA MAIS BRANDA. INVIABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS E GRAVIDADE DA CONDUTA.

1. Mesmo após a modificação operada pela Lei no. 12.010/09, no âmbito do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), a apelação é dotada, em regra, somente de efeito devolutivo. No entanto, o Magistrado pode conferir efeito suspensivo em casos excepcionais, desde que comprovado o perigo de dano irreparável à parte, nos moldes do artigo 215 do referido estatuto, o que não ocorre no caso de imposição de medida socioeducativa, em que sua imediata execução é, na verdade, recomendável.

2. A causa de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2o, inciso VII, do Código Penal está relacionada à dosimetria da sanção penal, por isso inaplicável em sede de ato infracional, embora o emprego de arma branca possa influir na medida socioeducativa a ser aplicada, dada a maior gravidade do ato infracional.

3. A apreensão e a perícia de arma branca (faca) são dispensáveis para o reconhecimento da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2o, inciso VII, do Código Penal, quando sua utilização for demonstrada por outros elementos probatórios, sendo certa, ademais, que a potencialidade lesiva é inerente a esses objetos.

4. A não utilização da confissão para abrandar eventual medida socioeducativa aplicada ao adolescente não enseja violação a compromissos internacionais. O que resta vedado, conforme está expresso no número 54 das Diretrizes das Nações Unidas para Prevenção da Delinquência Juvenil (Diretrizes de RIAD) é que a norma interna estabeleça sanções ao adolescente para condutas que não são criminalizadas.

5. A aplicação da medida socioeducativa prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente tem cunho educativo e não punitivo. Bem por isso, o Juiz não está obrigado a observar uma suposta gradação da gravidade da medida, mas sim, as condições pessoais do menor, o quadro social em que este está inserido, as circunstâncias e a gravidade do ato infracional praticado, consoante dispõe o artigo 112, § 1o, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

6. Considerado o emprego de violência, bem como as peculiaridades inerentes à pessoa do adolescente, sua vida social e familiar, verifico que a aplicação da medida socioeducativa de internação é adequada ao caso, sobretudo porque irá propiciar o adequado acompanhamento do adolescente para sua reinserção na sociedade.

7. Recurso conhecido e desprovido.